Tribunal: CARF
Processo: 10580.005507/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.005507/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.012 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
CELESTINO CUPERTINO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1992
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE SOBRE PDV - JUROS
SELIC - TERMO INICIAL DE APLICAÇÃO -
Imposto retido na fonte sobre indenização recebida por adesão a PDV não se
caracteriza como antecipação do devido na declaração, mas pagamento
indevido. Sendo assim, a taxa SELIC deve incidir a partir de 1o de janeiro de
1996 ou do mês seguinte ao da retenção, se posterior a essa data.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.005507/2007-12
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.012 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.005507/2007-12

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Neste processo o interessado requer que a restituição do imposto de renda que incidiu
sobre verbas de incentivo a participação em programa de demissão voluntária seja paga
com acréscimo da taxa SELIC a partir da data da retenção do imposto na fonte, em
1992, e não da data prevista para a entrega da declaração. Requer, portanto, a restituição
da diferença resultante da aplicação da taxa SELIC na forma pleiteada.
O pedido foi indeferido pela DRF, em Salvador, conforme Despacho Decisório de fls.
22/24, contra a qual o contribuinte agora se insurge, argumentando, em síntese, que a
restituição deveria ser corrigida obedecendo às regras para a atualização dos tributos.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1992
RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE SOBRE PDV - JUROS SELIC -
TERMO INICIAL DE APLICAÇÃO -
Imposto retido na fonte sobre indenização recebida por adesão a PDV não se caracteriza
como antecipação do devido na declaração, mas pagamento indevido. Sendo assim, a
taxa SELIC deve incidir a partir de 1o de janeiro de 1996 ou do mês seguinte ao da
retenção, se posterior a essa data.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/08/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 08/09/2010, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A manifestação de inconformidade (fls. 26/27) foi apresentada com observância do
prazo estabelecido no artigo 15 do Decreto no 70.235 de 06 de março de 1972, cabendo
a apreciação do seu mérito.
A argumentação do interessado parte da premissa de que não haveria ocorrido a
hipótese de incidência tributária. Não ocorrendo o fato gerador, o indébito não se
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.012 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.005507/2007-12

caracterizaria com antecipação na fonte do imposto de renda, mas sim como pagamento
indevido. Sobre a sua restituição incidiria a taxa SELIC a partir da data do pagamento,
conforme prevê o artigo 39, §4o, da Lei 9250/1995. Não se submeteria assim às regras
específicas para a compensação do imposto de renda na fonte de pessoa física, ou seja,
através da declaração anual de ajuste.
No que se refere à incidência dos juros Selic na restituição, assim dispõe o art. 896 do
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 (RIR/1999):
Art. 896. As restituições do imposto serão (Lei no 8.383, de 1991, art. 66, §3o, Lei no
8.981, de 1995, art. 19, Lei no 9.069, de 1995, art. 58, Lei no 9.250, de 1995, art. 39,
§4o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 73):
I- atualizadas monetariamente até 31 de dezembro de 1995, quando se referir a
créditos anteriores a essa data;
II-acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia-SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente:
a)a partir de 1o de janeiro de 1996 a 31 de dezembro de 1997, a partir da data do
pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da restituição e de um por cento
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada;
b)após 31 de dezembro de 1997, a partir do mês subseqüente do pagamento indevido ou
a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição, e de um por cento
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
Parágrafo único. O valor da restituição do imposto da pessoa física, apurado em
declaração de rendimentos, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia-SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para
a entrega tempestiva da declaração de rendimentos até o mês anterior ao da liberação
da restituição e de um por cento no mês em que o recurso for colocado no banco à
disposição do contribuinte (Lei no 9.250, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art.
62).
A teor do art. 896 do RIR/1999, na hipótese de indébito tributário, os juros Selic devem
ser aplicados desde a data do pagamento indevido ou desde o mês subseqüente ao do
pagamento indevido (dependendo da hipótese se referir a fato ocorrido antes ou após 31
de dezembro de 1997) e não a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao previsto
para entrega da declaração de ajuste anual.
A IN SRF no 210, de 30 de setembro de 2002, ratificando o entendimento acima, assim
estatuía, em seu art. 38:
Art. 38. As quantias recolhidas ao Tesouro Nacional a título de tributo ou contribuição
administrado pela SRF serão restituídas ou compensadas com o acréscimo de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
para títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por cento) no mês
em que a quantia for disponibilizada ou utilizada na compensação de débitos do sujeito
passivo, observando-se, para o seu cálculo, o seguinte:
I – como termo inicial de incidência:
a) tratando-se de restituição de imposto de renda apurada em declaração de
rendimentos de pessoa física:
1. o mês de janeiro de 1996, se a declaração referir-se ao exercício de 1995 ou
anteriores;
2. o mês de maio, se a declaração referir-se aos exercícios de 1996 e subseqüentes;
(...)
c) na hipótese de pagamento indevido ou a maior:
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.012 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.005507/2007-12

1. o mês de janeiro de 1996, se o pagamento tiver sido efetuado antes de 1o de janeiro
de 1996;
2. a data da efetivação do pagamento, se este tiver sido efetuado entre 1o de janeiro de
1996 e 31 de dezembro de 1997; ou
3. o mês subseqüente ao do pagamento, se este tiver sido efetuado após 31 de dezembro
de 1997.
(...)
O citado dispositivo normativo é claro ao estabelecer que a regra de contagem de que
trata o parágrafo único do art. 896 do RIR/1999 deve ser aplicada exclusivamente no
que se refere à restituição do imposto de renda apurada pela pessoa física na DIRPF (art.
38, I, a).
Assim, se há uma retenção indevida de imposto de renda efetuada em determinado mês
de um ano-calendário, porque associada a um rendimento isento ou não-tributável – que
é a hipótese de que aqui se trata, pois os rendimentos recebidos a título de incentivo à
adesão a Programa de Desligamento Voluntário - P.D.V, considerados como verbas de
natureza indenizatória, ocorre uma retenção indevida (um pagamento indevido de
imposto) naquela data, sendo aplicável a regra constante do art. 38, I, c, da citada
Instrução Normativa. Trata-se claramente de um indébito tributário, que ocorre no
momento da retenção indevida – pois, reconhecida a não-incidência tributária, não há
fato gerador do imposto -, e não de valor apurado na DIRPF, em decorrência do ajuste
anual.
É certo que a IN SRF no 210, de 2002, foi expressamente revogada pela IN SRF no
460, de 18 de outubro de 2004, cujo art. 9o assim estatui:
Art. 9o Não ocorrendo a compensação prevista no art. 8o, a restituição do indébito de
imposto de renda retido com fundamento em dispositivo da legislação tributária que
disciplina a tributação de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, bem como a restituição
do indébito de imposto de renda pago a título de recolhimento mensal obrigatório
(carnê-leão), será requerida pela pessoa física à SRF exclusivamente mediante a
apresentação da DIRPF.
§ 1o Na hipótese de rendimento isento ou não-tributável declarado na DIRPF como
rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e ao ajuste anual, a restituição do
indébito de imposto de renda será pleiteada exclusivamente mediante a apresentação
da DIRPF retificadora.
§ 2o Aplica-se o disposto no § 1o do art. 3o e no § 1o do art. 26 ao indébito de imposto
de renda retido no pagamento ou crédito a pessoa física de rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva, bem assim aos valores pagos indevidamente a título de quotas do
Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).
Enquanto a determinação contida no § 1o, supra, no sentido de que a restituição do
indébito do imposto de renda seja pleiteada mediante a apresentação de DIRPF
retificadora, quando se tratar de rendimento isento ou não-tributável declarado na
DIRPF como rendimento sujeito à incidência do imposto e ao ajuste anual, não há como
passar a se caracterizar, a partir da edição da citada Instrução Normativa, uma retenção
indevida de imposto como “restituição apurada na DIRPF”, alterando-se, a partir de
então, a regra de contagem para fins de incidência dos juros Selic.
A forma estabelecida em ato normativo visando operacionalizar a restituição de imposto
de renda incidente sobre rendimento isento ou não-tributável – ainda que a
caracterização do rendimento como isento ou não-tributável tenha decorrido de ação
judicial – não tem o condão de transformar um pagamento indevido, na forma da lei, em
“imposto a restituir apurado na DIRPF”, na forma referida no parágrafo único do art.
896 do RIR/1999.
Assim, o disposto no art. 9o da IN SRF no 460, de 2004, deve ser interpretado em
harmonia com o disposto no art. 896 do RIR/1999, de tal sorte que, inobstante o pleito
de restituição deva ser formalizado mediante apresentação de DIRPF retificadora, tem
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.012 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.005507/2007-12

direito o contribuinte de formalizar pedido específico, conforme § 1o do art. 3o e § 1o
do art. 26 da mesma Instrução Normativa, visando à restituição da diferença existente
entre o valor dos juros incidentes sobre o indébito calculados na forma prevista no
inciso II do art. 896 do RIR/1999 e o valor dos juros calculados na forma prevista no
parágrafo único do mesmo art. 896, já objeto de restituição.
Com efeito, no caso concreto, o termo inicial para o cálculo do acréscimo de juros
equivalentes à taxa Selic sobre o imposto de renda incidente sobre os rendimentos
recebidos a título de “P.D.V., considerados como rendimentos não-tributáveis, é o mês
subseqüente ao do pagamento indevido, consoante resta claro pelo art. 896, II, b, do
RIR/1999.
Como a referida retenção ocorreu no ano-calendário de 1992, a taxa SELIC incidiu a
partir de 1o de janeiro de 1996, não há que se falar em correção indevida, pois o
contribuinte já obteve a atualização completa da SELIC desde janeiro de 1996.
Sendo assim, voto pelo indeferimento da solicitação.
Carlos Romeu Silva Queiroz
Relator

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 49
DF CARF MF
Original